Tribunal: TJSP
Processo: 1017856-68.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência parcial. Obrigação de fazer que impõe à ré o dever de quitar o financiamento estudantil contratado pela autora; afastado o pedido de indenização moral. Apelo de ambas as partes. Apelo da ré julgado deserto, por insuficiência do preparo. Apelo da autora provido em parte: Dano

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência parcial. Obrigação de fazer que impõe à ré o dever de quitar o financiamento estudantil contratado pela autora; afastado o pedido de indenização moral. Apelo de ambas as partes. Apelo da ré julgado deserto, por insuficiência do preparo. Apelo da autora provido em parte: Dano moral inconteste. Negativação do nome da autora decorrente de indevido cumprimento da obrigação assumida pela instituição de ensino. Indenização fixada em R$ 10.000,00, que se entende razoável para atender ao caráter dúplice do instituto – punitivo ao ofensor e compensatório à vítima. Sucumbência que passa a ser integralmente atribuída à ré. Apelo da autora provido em parte; não conhecido o apelo da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d
Registro: 2020.0000638753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017856-68.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelada
LUVERCI LUQUE DE ANDRADE, é apelado/apelante CESMAR - CENTRO DE
ENSINO SUPERIOR DE MARILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do apelo da ré, por deserção; deram provimento, em parte, ao apelo
da autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017856-68.2018.8.26.0344 -Voto no 40923
2
APELAÇÃO No 1017856-68.2018.8.26.0344
COMARCA DE MARÍLIA 2a Vara Cível
APTE/APDO: LUVERCI LUQUE DE ALMEIDA
APDO/APTE: CESMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA
V O T O No 40923
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência
parcial. Obrigação de fazer que impõe à ré o dever de quitar o
financiamento estudantil contratado pela autora; afastado o
pedido de indenização moral. Apelo de ambas as partes. Apelo
da ré julgado deserto, por insuficiência do preparo. Apelo da
autora provido em parte: Dano moral inconteste. Negativação
do nome da autora decorrente de indevido cumprimento da
obrigação assumida pela instituição de ensino. Indenização
fixada em R$ 10.000,00, que se entende razoável para atender
ao caráter dúplice do instituto
punitivo ao ofensor e
compensatório à vítima. Sucumbência que passa a ser
integralmente atribuída à ré. Apelo da autora provido em parte;
não conhecido o apelo da ré.
1. Ação de obrigação de fazer c.c. pedidos indenizatórios
que Luverci Luque de Andrade move em face de CESMAR Centro de Ensino
Superior de Marília por descumprimento da promessa desta última de quitar
integralmente o financiamento estudantil (FIES) que a primeira contratou com
instituição financeira responsável pela abertura do crédito, culminando o fato
na negativação de seu nome. A r. sentença de fl. 481/484, de relatório
adotado, julgou a ação parcialmente procedente para determinar à ré o
cumprimento da obrigação de pagar o financiamento estudantil da autora,
afastando, porém, a pretensão aos danos morais. Apelam ambas as partes. A
autora buscando a procedência integral de seu pedido, notadamente no que
se refere à indenização por danos morais pleiteada em valor equivalente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017856-68.2018.8.26.0344 -Voto no 40923
3
que gerou a negativação de seu nome (R$ 49.066,16) e à consequente
revisão da verba sucumbencial arbitrada; a ré pretende, em suma, o
reconhecimento da improcedência do pedido inicial. No exame de
admissibilidade objetivo realizado a fl. 556 verificou-se a tempestividade dos
recursos e o processamento regular. Contudo, foi verificado irregularidade no
preparo da apelante CESMAR. Dada oportunidade para a regularização,
inclusive promovendo-se uma segunda intimação em nome de novo patrono
constituído (fl. 570), a parte manteve-se inerte.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso da apelante CESMAR Centro de Ensino
Superior de Marília não será conhecido por deserção.

No exame de admissibilidade do recurso feito por este
Relator, deu-se oportunidade para que a referida recorrente regularizasse o
preparo recolhido de modo insuficiente, o que, todavia, não foi feito.

Assim, como o apelo não foi preparado corretamente,
ausente está o requisito extrínseco de admissibilidade recursal, implicando a
pena de deserção na forma do art. 1007 do CPC, e, por consequência, o não
conhecimento do apelo, na forma do art. 932, III, CPC.
Passa-se ao exame do apelo da autora, ao qual se dará
provimento, em parte, respeitado como sempre o entendimento do digno juiz
de direito prolator da r. sentença recorrida, o Dr. Ernani Desco Filho.
O dano moral é mesmo inconteste. O nome da autora foi
negativado em razão da indevida recusa de cumprimento da obrigação
contratualmente assumida pela instituição de ensino e as consequências
danosas de tal ato são presumíveis e independem de comprovação, já que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017856-68.2018.8.26.0344 -Voto no 40923
4
trata de hipótese de dano moral “in re ipsa”.
Fixa-se o valor de R$ 10.000,00 pela negativação do
nome da autora, o que se entende razoável e proporcional às circunstâncias,
bastante para o cumprimento da dúplice finalidade do sancionamento moral,
de compensação à vítima e de punição ao ofensor, como forma de inibir
eventuais recidivas por conta da atitude oportunista e abusiva, ao prometer
adimplir os financiamentos a estudantes humildes e depois enganá-los com
uma interpretação a seu talante de cláusulas que a isentem de cumprimento
do contrato, o que é lamentável. Os juros moratórios e a correção monetária
devem fluir desde seu arbitramento, ou seja, desde o julgado da apelação, no
qual fixada a indenização moral, aqueles no percentual de 1% ao mês (CCivil,
406, c.c. 161, § 1o, CTN), esta pelos índices da Tabela de Atualização deste
TJ/SP; fluência inicial determinada pela Súmula 362 do STJ e em consonância
com o atual posicionamento já demonstrado pelo E. STJ1.
Em razão do acolhimento da pretensão à indenização por
dano moral, a procedência da ação passa a ser integral, considerando-se os
termos da Súmula 326 do STJ.
Assim, os ônus da sucumbência ficam integralmente
atribuídos à ré que arcará com o pagamento das custas e despesas do
processo, além dos honorários advocatícios da patronesse da autora, os quais
são arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
3. Pelo exposto, não se conhece do apelo da ré, por
deserção; dá-se provimento, em parte, ao apelo da autora.
SOARES LEVADA
Relator
1 RESP no. 903258-RS. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.06.11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017856-68.2018.8.26.0344 -Voto no 40923
5